Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-06.2016.8.14.0094
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004047-06.2016.8.14.0094

APELANTE: LUCAS MORAES DA SILVA, GENIELE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DE GENIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
: PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA EFEITO DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO, SEM O CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE GENIELE.
APELO DE LUCAS MORAES DA SILVA
:
REDUÇÃO DA PENA-BASE DE MULTA DE 13 (TREZE) PARA 10 (DEZ) DIAS, OU SEJA, NO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, TENDO SIDO FIXADA ACIMA DO MÍNIMO, APÓS TODAS AS FASES DA PENA. PENA FINAL QUE RESTOU PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA TÃO SOMENTE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DA APELANTE GENIELE (PRESCRIÇÃO RETROATIVA), MANTENDO-SE A SENTENÇA
IN TOTUM
PARA O APELANTE LUCAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Apelo de Geniele
: Com a condenação da ré Geniele à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (destacando-se aqui, que o concurso formal de crimes não entra para efeito do cálculo da prescrição, deve-se levar em conta a reprimenda acima mencionada e não a pena definitiva fixada na sentença, de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa), tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (28/06/2016), a acusada Geniele era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 02/05/1998, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
e de seu
CPF
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 12547367, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (04/08/2022) e a data do recebimento da denúncia (01/08/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade da ré, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.

4.
Apelo de Lucas
: É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade, assim, a pena de multa, na primeira fase da dosimetria, foi aplicada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo (art. 49,
caput
, do CPB), restando fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo sido, após as outras fases da dosimetria, fixada no patamar de 13 (treze) dias-multa, após a causa de aumento consistente no concurso de pessoas, e no patamar definitivo, após a aplicação do concurso formal de crimes, de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para tão somente reconhecer a extinção da punibilidade da apelante Geniele, pela prescrição retroativa, mantendo-se a sentença em seus termos para o apelante Lucas.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para tão somente reconhecer a extinção da punibilidade da apelante Geniele dos Santos Oliveira no crime a ela imputado, em face da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lucas Moraes da Silva
(nascido em
22/12/1994
) e
Geniele dos Santos Oliveira
(nascida em
02/05/1998
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
04/08/2022
, doc. ID 12547421, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA,
Dra. Haila Haase de Miranda
, que os
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumpridas em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, ambos do CP (
roubo majorado, em concurso formal de crimes
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12547364) que, no dia
28/06/2016
, por volta das 14h00min., os denunciados
Lucas Moraes da Silva
e
Geniele dos Santos Oliveira
foram
presos em flagrante delito
pela Polícia Militar, após realizarem,
mediante a utilização de simulacro de arma de fogo e concurso de pessoas
,
roubo a veículo que realizava transporte coletivo de passageiros
, para o município de Colares/PA, oportunidade em que foram subtraídos os pertences das vítimas.

A guarnição da Polícia Militar realizava
rondas ostensivas
pelas ruas do município, quando receberam uma informação, via telefone interativo, a respeito de um
assalto que havia ocorrido no KM 28, da Rodovia PA 140
. Em vista da informação noticiada anonimamente, a guarnição policial rumou para o local indicado, oportunidade em que
encontraram parte das vítimas do assalto
, as quais informavam que os meliantes estavam escondidos no meio do mato, às proximidades da via e que existiam populares perseguindo-os.

Os militares prosseguiram na diligência, tendo encontrado os denunciados, jogados no meio do mato, com sinais de que haviam sido agredidos por populares, os quais se evadiram do local, assim que observaram a chegada dos policiais. Ato contínuo, os policiais militares conduziram os denunciados à Delegacia de Polícia Civil, para fins dos procedimentos legais cabíveis ao caso.

Perante a autoridade policial, as vítimas asseveraram que estavam no interior do veículo que realizava o transporte público de passageiros de Belém para Colares, quando, na altura do KM 28, da Rodovia PA 140, os denunciados anunciaram o assalto. As vítimas informaram que,
o denunciado Lucas segurava um objeto semelhante a uma arma de fogo, enquanto a denunciada Geniele recolhia os pertences das vítimas
, ocasião em que foram subtraídos
aparelhos telefônicos celulares e dinheiro
. Após realizada a subtração dos pertences das vítimas, os denunciados determinaram que o veículo parasse, para que descessem e empreendessem fuga do local, tomando rumo ignorado.

Em
razões recursais
(doc. ID 12547425), a defesa clama pelo
reconhecimento da prescrição retroativa em favor da apelante Geniele dos Santos Oliveira
, com a
extinção da punibilidade da acusada
, além da
redução da pena-base de multa de 13 (treze) para 10 (dez) dias para o apelante Lucas Moraes da Silva
, ou seja, para o patamar mínimo legal.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12547429), a Promotora de Justiça de 1º Grau sustenta o
provimento parcial do recurso interposto
, a fim de
reconhecer a prescrição em favor da apelante Geniele
, devendo ser a sentença mantida
in totum
para o apelante Lucas.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo,
apenas no tocante ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em favor de Geniele dos Santos Oliveira
(parecer doc. ID 12643097).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da extinção da punibilidade da apelante. Prescrição retroativa.

A defesa da recorrente Geniele dos Santos Oliveira pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
extinção da punibilidade
, em face da ocorrência da
prescrição
, na
modalidade retroativa
.

In casu
, realmente se observa a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença à apelante Geniele (roubo majorado – art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação da ré Geniele à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
(destacando-se aqui, que
o concurso formal de crimes não entra para efeito do cálculo da prescrição
, deve-se levar em conta a reprimenda acima mencionada e não a pena definitiva fixada na sentença, de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa),
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de
12 (doze) anos
,
“se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito”
.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(28/06/2016)
, a acusada Geniele era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
02/05/1998
, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
e de seu
CPF
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 12547367, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (04/08/2022)
, doc. ID 12547421,
e a data do recebimento da denúncia (01/08/2016)
, doc. ID 12547364,
já se passaram 06 (seis) anos e 03 (três) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional já sido concluído em 31/07/2022
, razão pela qual deve ser
extinta a punibilidade da apelante Geniele
, em face da
prescrição retroativa
.

2. Da redução da pena-base de multa de 13 (treze) dias para o mínimo de 10 (dez) dias.

A defesa da apelante requer a
redução da
pena-base de multa
, pela
condição econômica do réu Lucas Moraes da Silva
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim,
a pena de multa, na primeira fase da dosimetria, foi aplicada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo
(art. 49,
caput
, do CPB), restando fixada
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, tendo sido, após as outras fases da dosimetria,
fixada no patamar de 13 (treze) dias-multa, após a causa de aumento consistente no concurso de pessoas, e no patamar definitivo, após a aplicação do concurso formal de crimes, de 17 (dezessete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
a juíza respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há
dupla cominação, prisão e multa
, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção ou redução, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para
declarar extinta a punibilidade de Geniele dos Santos Oliveira no crime a ela imputado
, em face da
prescrição
, na
modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos para o apelante Lucas Moraes da Silva
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023